Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-96.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000754-96.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO CASSIO SILVA FERREIRA Advogado(s): IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE BOA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BOA NOVA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA DENOMINADA ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO UNILATERAL E IMEDIATA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2025. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIMITES AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONCESSIVA INTEGRALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de suspensão de estabilidade econômica e determinou o restabelecimento imediato da rubrica salarial paga ao servidor com amparo em ato de concessão anterior (Decreto nº 076/2024), obstado o pagamento de valores anteriores à impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode suspender ou revogar vantagem remuneratória de servidor público sem a prévia instauração de procedimento administrativo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ainda que sob a alegação de inconstitucionalidade da parcela face à Emenda Constitucional nº 103/2019. III. Razões de decidir 3. O poder de autotutela da Administração Pública, embora lhe permita anular atos ilegais (Súmula 473 do STF), sofre limitação pelas garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), sendo obrigatória a instauração de processo administrativo prévio quando a desconstituição do ato atingir interesses individuais e patrimoniais do servidor (Tema 138 da Repercussão Geral do STF). 4. No caso concreto, o Município efetuou a imediata suspensão do benefício concomitante à instauração de comissão especial de revisão, tolhendo a verba alimentar antes de oportunizar qualquer manifestação defensiva ao servidor, o que eiva o ato de nulidade formal insanável. 5. Eventual controvérsia fática sobre o preenchimento do requisito temporal para a concessão do benefício antes da EC nº 103/2019 demanda procedimento próprio com dilação probatória, vedada a atuação coercitiva e sumária do ente público para suprimir vencimentos sem o contraditório prévio. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos e não providos. Tese de julgamento: A suspensão ou supressão de vantagens salariais de servidores públicos pela Administração, no exercício da autotutela, reclama a prévia e regular instauração de processo administrativo, com estrita observância às garantias do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º, e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138 RG), Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publ. 21/09/2011; TJBA, Reexame Necessário nº 8000628-89.2021.8.05.0036, Quinta Câmara Cível, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 01/10/2025; TJBA, Reexame Necessário nº 8000161-56.2021.8.05.0248, Quinta Câmara Cível, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 15/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000754-96.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOA NOVA e como apelado PEDRO CASSIO SILVA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .